Tribunal: STF
Processo: ARE 1383029
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 31.5.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Marfrig Global Foods S/A, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SESC, SENAC, SENAI, SESI E FNDE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 662).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.6.2022, Marfrig Global Foods S/A opôs tempestivos embargos de declaração em 7.6.2022 (e-doc. 664).



    A embargante alega a ocorrência de erro material, ao argumento de que “a premissa adotada pela decisão do Agravo em Recurso Extraordinário em relação à majoração de honorários em razão da instância recursal está equivocada, pois na origem trata-se de Apelação em Mandado de Segurança nº 5012319- 93.2018.4.03.6100 (vide peça nº 3 dos autos digitalizados deste ARE 1.383.029/SP), não havendo honorários a serem majorados por não se tratar, na origem, de ação ordinária/procedimento comum. Inclusive, veja-se o relatório da decisão neste ARE 1.383.029/SP” (fls. 3-4, e-doc. 663).



    Pede, “com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, art. 24 do Lei nº 12.016/2009 e Súmula STF nº 512, o acolhimento e provimento do presente recurso de Embargos de Declaração para sanar o vício de erro material na decisão, afastando a condenação em honorários advocatícios fixada com base no art. 85, § 11, do CPC por se tratar de ação originária de Mandado de Segurança” (fls. 8-6, e-doc. 663).



     



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Na decisão embargada, Marfrig Global Foods S/A foi condenada “ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil” (fl. 10, e-doc. 662).



    Na espécie vertente, inaplicável o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por ser incabível fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 12.016/2009). Confiram-se os julgados a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (ARE n. 1.036.959-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INAPLICÁVEL. RECURSO QUE SE ORIGINOU EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. SÚMULA 512/STF. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula 512/STF). 2. É inaplicável a majoração da verba honorária, uma vez que não fora fixada pelas instâncias ordinárias. Deve-se, portanto, sanar o equívoco, para que seja excluída do julgado embargado a referência àquela majoração. 3. Embargos acolhidos tão somente para afastar a majoração da verba honorária, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado” (ARE n. 956.688-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Majoração indevida de honorários. Mandado de segurança na origem. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de honorários” (ARE n. 1.159.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para excluir da decisão embargada a majoração de honorários advocatícios, mantida a decisão quanto aos outros itens. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora